Tribunal: TJMT
Processo: 1010227-62.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010227-62.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGEMAR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 298.813.661-00 (APELADO), JEANE PAREJA - CPF: 053.771.127-92 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NEGATIVA DE PROPRIEDADE. IPVA. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA AO DETRAN. COBRANÇA TRIBUTÁRIA POSTERIOR À ALIENAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585 DO STJ. SENTENÇA ULTRA PETITA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO REGISTRO DE PROPRIEDADE SEM PEDIDO EXPRESSO. DECOTE DO EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS NO PRIMEIRO GRAU DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura julgamento ultra petita a sentença que determina providência não requerida na petição inicial, impondo-se o decote do comando que ordenou ao DETRAN/MT a exclusão do autor da propriedade do veículo.

Comprovada a alienação do veículo e a respectiva comunicação ao órgão de trânsito em data anterior ao fato gerador do IPVA objeto da cobrança, inexigível o crédito tributário em relação ao ex-proprietário.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não alcança o IPVA incidente após a alienação do veículo, nos termos da Súmula 585 do STJ.

Mantém-se a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária, com o cancelamento da CDA e do protesto indevidamente lavrado em nome do autor.

Nos Juizados Especiais, é incabível a condenação em honorários advocatícios na fase de conhecimento em primeiro grau, salvo hipótese de litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo procedente, com julgamento de mérito, a
ação de declaratória de Negativa de Propriedade e Inexistência de Débito
aviada
JORGEMAR AUGUSTO DA SILVA
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso III, a, do CPC em desfavor do
Estado de Mato Grosso, e
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, em relação ao
DENTRAN/MT
, determinando que este proceda à imediata exclusão do autor da propriedade do veículo Fiat Uno, placa JYI-4317, ano/modelo 1994, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC
.

O autor ajuizou a presente demanda relatando que foi surpreendido por um protesto lavrado em seu nome, referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017156996, decorrente de débitos de IPVA do veículo Fiat Uno, placa JYI-4317.

O apelado sustenta que alienou o referido veículo a terceiro, Sr. Edvaldo Bruno da Silva, e que, em 15/05/2012, compareceu ao DETRAN/MT para registrar restrição administrativa e comunicar a venda. Contudo, os débitos tributários continuaram a ser lançados em seu nome, culminando no protesto indevido. Em sua petição inicial, o autor limitou-se a requerer a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária, com a consequente anulação dos débitos e o cancelamento do protesto e da CDA.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, não apenas declarou a inexistência do débito, como também determinou que o DETRAN/MT procedesse à imediata exclusão do autor da condição de proprietário do veículo nos sistemas de registro.

Inconformados, os entes públicos recorrem. O DETRAN/MT alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao contraditório, ante a não citação do adquirente. No mérito, defende a impossibilidade jurídica e técnica de excluir o nome do proprietário sem a indicação de um novo titular no sistema RENAVAM. Aduz, ainda, que a responsabilidade do antigo proprietário é solidária até a comunicação da venda, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão.

O recurso foi originalmente distribuído ao
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que,
declinou da competência recursal
, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal para o devido julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, verifico a existência de vício de ordem pública, consistente no julgamento
ultra petita
.

De acordo com o princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso vertente, ao analisar detidamente a petição inicial, constata-se que o autor formulou os seguintes pedidos:

“a) O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, na forma legal;

b) A TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTS, determinando que seja excluído o nome do autor dos órgãos restritivo com a baixa do protesto efetuado no 4º Serviço Notarial de Cuiabá-MT situado na Rua Campo Grande 533, Centro em Cuiabá – MT

c) A citação dos requeridos, na pessoa de seu representante legal, no endereço preambular, para querendo contestar a presente ação na forma e modo legal, sob pena de revelia;

d) A extinção dos protestos bem como a inclusão da dívida ativa por suas irregularidades;

e) Em atendimento ao artigo 319, VII, requer a realização de audiência de conciliação.”

Não obstante a ausência de pleito nesse sentido, a sentença determinou que o órgão de trânsito procedesse à “imediata exclusão do autor da propriedade do veículo”. Tal determinação extrapola os limites objetivos da lide, configurando o vício
ultra petita
.

Dessa forma, a nulidade deve ser reconhecida de ofício para decotar o comando de alteração do registro de propriedade, mantendo-se a análise sobre a inexigibilidade tributária.

Superada a questão processual, a controvérsia central reside em verificar se o antigo proprietário permanece responsável pelo pagamento do IPVA e encargos incidentes sobre o veículo após a alienação e a comunicação de venda ao órgão executivo de trânsito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar que não detém a posse ou a propriedade do veículo Fiat Uno desde data muito anterior ao fato gerador do tributo protestado (exercício 2017). O documento de ID 349342863 é cabal ao demonstrar que, em
15 de maio de 2012
, o autor protocolou requerimento de restrição administrativa junto ao DETRAN/MT, informando a alienação do bem e buscando resguardar-se de responsabilidades futuras.

Sob a ótica do Direito Tributário, o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, que, por se tratar de bem móvel, transmite-se pela tradição, nos termos do Código Civil. Embora o registro no órgão de trânsito gere uma presunção de propriedade, tal presunção é
juris tantum
, ou seja, admite prova em contrário.

Nesta senda, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da
Súmula 585
, de que “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”. Isso ocorre porque o mencionado artigo do CTB refere-se a “penalidades”, as quais possuem natureza de sanção administrativa, não se confundindo com obrigações tributárias.

Considerando que a comunicação da venda ocorreu em 2012 e o débito cobrado refere-se ao ano de 2017, resta evidente que o apelado não era mais o sujeito passivo da obrigação tributária no momento da ocorrência do fato gerador. Manter a cobrança contra quem comprovadamente não é mais proprietário e que, de forma diligente, informou a administração pública sobre a venda, configuraria enriquecimento ilícito do Estado e violação ao princípio da capacidade contributiva.

Quanto aos argumentos do DETRAN/MT sobre a impossibilidade de alteração cadastral sem novo proprietário, tais alegações perdem o objeto diante do reconhecimento do vício
ultra petita
da sentença. Permanecendo o registro em nome do autor apenas para fins administrativos de trânsito, ressalvada a anotação de comunicação de venda, a esfera patrimonial do apelado fica preservada da cobrança indevida de tributos.

Por fim, os apelantes insurgem-se contra a condenação em honorários.

A sentença de origem condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10 % dobre o proveito econômico obtido. Contudo, com a incidência da sistemática dos Juizados Especiais, aplica-se o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Referido dispositivo veda expressamente a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, ressalvadas as hipóteses de litigância de má-fé, o que não se verifica nos autos, visto que o ente público cumpriu a obrigação de fazer no curso da demanda.

Assim, os honorários advocatícios não são exigíveis em primeira instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso, e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, nos seguintes termos:

1. DECOTAR
do comando sentencial a ordem para que o DETRAN/MT proceda à imediata exclusão do nome do autor da propriedade do veículo Fiat Uno, placa JYI-4317, por ausência de pedido nesse sentido na petição inicial; Declarar a
inexistência da relação jurídico-tributária
e a
inexigibilidade dos débitos de IPVA
vinculados à CDA nº 2017156996, com o consequente cancelamento definitivo do protesto lavrado em nome do autor, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

2. CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos réus para anular a obrigação de fazer consistente na baixa do registro de propriedade;

3. AFASTAR

a condenação em honorários advocatícios.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 30/06/2026